Tribunal: TJMT
Processo: 1004167-94.2022.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004167-94.2022.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ANTONIO DE MELO - CPF: 238.061.509-82 (RECORRENTE), NELSON JOAO SCARPIN - CPF: 587.851.409-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSÉ CALDAS DE OLIVEIRA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 1004167-94.2022.8.11.0000

RECORRENTE: ANTONIO DE MELO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – DECISÃO DE PRONÚNCIA – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELA DISSIMULAÇÃO –
PRELIMINAR
– NULIDADE PROCESSUAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – RECONHECIDA A REVELIA DO RÉU – INTERROGATÓRIO NÃO REALIZADO – OMISSÃO DA DEFESA EM MANTER O ENDEREÇO ATUALIZADO – IRREGULARIDADE INEXISTENTE – REJEIÇÃO –
MÉRITO
– DESPRONÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE – PRESENÇA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA OU DE PARTICIPAÇÃO –
RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

“[...] Dispõe o art. 367 do CPP:
‘O processo seguirá sem a presença do acusado que, citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo justificado, ou, no caso de mudança de residência, não comunicar o novo endereço ao juízo’
.

O c. STJ possui firme orientação de que
‘o acusado tem o dever de manter seus dados atualizados perante o juiz da causa quando tem conhecimento da persecução penal’
(STJ, RHC n. 77.761/MG) [...]”
[TJMT, N.U 0004725-45.2008.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Vice-Presidência, Julgado em 28/07/2020, Publicado no DJE 04/08/2020].

“Não há nulidade na decretação da revelia se o réu, deliberadamente, opta por mudar de residência, ainda que temporariamente, e não comunica previamente o juízo, nos termos do art. 367, do Código de Processo Penal”
[TJMT, N.U 0000690-15.2014.8.11.0080, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/12/2019, Publicado no DJE 22/01/2020].

Exsurgindo dos autos demonstração da materialidade e dos indícios de autoria, deve ser mantida intacta a decisão de pronúncia, conferindo ao Tribunal do Júri a soberania e a autonomia que lhe são ínsitas para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 1004167-94.2022.8.11.0000

RECORRENTE: ANTONIO DE MELO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por Antônio de Melo, em face da decisão proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Novo São Joaquim, que o pronunciou pela prática do crime de homicídio qualificado pela dissimulação [art. 121, § 2o, inciso IV, do CP], submetendo-o a julgamento perante o Tribunal do Júri.

O recorrente suscita, em preliminar, a nulidade processual em decorrência do cerceamento de defesa, em razão da não realização de seu interrogatório.

No mérito, assevera que não estão presentes os indícios suficientes de autoria, fundando-se a decisão de pronúncia em meras suposições desprovidas de plausibilidade.

Postula, ao final, sua despronúncia.

A Promotoria de Justiça da Comarca de Novo São Joaquim requer a manutenção da decisão hostilizada.

O magistrado de origem, em juízo prévio de admissibilidade, manteve a decisão objurgada por seus próprios fundamentos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Procuradora de Justiça, Rosana Marra, opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 1004167-94.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

DA PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL SUSCITADA PELO RECORRENTE – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO REALIZAÇÃO DO INTERROGATÓRIO

Aduz a defesa que o juízo de origem expediu carta precatória para Comarca de Campo Mourão/PR, com a finalidade de proceder o interrogatório do réu.

Entretanto, o acusado não foi localizado no endereço declinado nos autos.

Assevera que o réu estava trabalhando no Estado de Mato Grosso, e que somente no início de 2020 estabeleceu residência definitiva no município de Gaúcha do Norte.

Sustenta a ocorrência da nulidade processual em razão do cerceamento de defesa, requestando que o réu seja intimado para comparecer em juízo e apresentar sua versão sobre os fatos.

A Promotoria de Justiça de Novo São Joaquim assinala que é dever do réu manter atualizado seu endereço, o que não aconteceu no caso em apreço, razão pela qual deve ser rejeitada a preliminar.

Compulsando detidamente os autos, valho-me das informações contidas nas contrarrazões recursais, porquanto resumem bem a cronologia dos atos processuais praticados na ação penal,
verbis
:

“Extrai-se dos autos que, em
16/08/12
, o r. Juízo recebeu a denúncia e determinou a citação do réu para responder à acusação no prazo legal – ID42888010, bem como fora expedida
carta precatória para citação
do réu na Rua Carlos Behrens, n. 247, Jardim Coutry Club, Campo Mourão/PR – ID: 42888010, tendo sido certificado pelo meirinho que, segundo informações passadas pela filha,
o réu havido se mudado para uma fazenda no Estado de Mato Grosso, bem como que a mesma não tinha maiores informações do referido imóvel
, por fim informou que
o réu não tinha data prevista para retornar ao seu endereço
– ID: 42888010.

Sem embargo, o réu apresentou, em
12/03/13
, através de
advogado constituído
defesa prévia em que pugnou pala improcedência da denúncia, bem com apresentou rol de testemunhas – ID: 42888010 – pag. 111/123.

Consta dos autos, ainda, que o
réu compareceu
na audiência instrutória havida no dia
13/10/14
na sede do Juízo da Vara Única da Comarca de Novo São Joaquim/MT, oportunidade em que
requereu que o seu interrogatório se desse na cidade de Campo Mourão/PR
,
tendo fornecido o endereço constante da precatória como sendo o local de sua residência
– ID: 42888015 – pag. 13/14.

Ademais, verifica-se o causídico do réu apresentou, em
17/08/15
, esclarecimento nos autos – ID: 42888015 – pag. 99/104.

Inquiridas as testemunhas o r. Juízo
expediu carta precatória para o endereço do réu
constante dos autos para que fosse realizado o seu interrogatório – ID: 42888023 – pag. 50, tendo sido certificado pelo meirinho, em
13/11/19
, que o réu
estava trabalhando no Estado de Mato Grosso
, em
local desconhecido
, informação dada pela filha do mesmo.

Devidamente intimada para apresentar alegações finais o causídico do réu trouxe a mesma tese ventilada nesta oportunidade.

Por fim sobreveio sentença, datada de
16/12/21
, em que o r. Juízo pronunciou o réu por estarem presentes a materialidade do delito, bem como haver indícios suficientes de autoria, inconformado o réu interpõe o presente recurso em sentido estrito”.

Percebe-se, às escâncaras, que o acusado não foi localizado no endereço declinado nos autos, certificando o oficial de justiça a impossibilidade de cumprimento do mandado pelas seguintes razões:

“O acusado se encontra trabalhando no Mato Grosso, informação da filha Rosana Garcia Melo Pilati. Não soube informar a data precisa que o mesmo retorna”.

Não se põe dúvida que é obrigação do réu manter seu endereço atualizado, máxime quando a própria defesa requereu a expedição de carta precatória para proceder seu interrogatório.

Se o acusado não foi encontrado no endereço declinado nos autos, uma vez que se encontrava trabalhando neste Estado, não seria plausível paralisar a tramitação da ação penal até seu retorno, notadamente porque sua filha havia dito que não havia previsão para tal.

Por óbvio a obrigação, neste caso, seria do réu e de sua defesa informar ao juízo o local onde poderia ser encontrado, ainda que não tivesse fixado residência de forma definitiva no município de Gaúcha do Norte.

Nesse diapasão, se a defesa não promoveu a atualização de seu endereço nos autos, não lhe é permitido suscitar possível nulidade processual pela não realização do interrogatório, haja vista que o ato somente não se concretizou por sua omissão em informar o local onde o réu poderia ser encontrado.

Colho da jurisprudência:

“[...] Dispõe o art. 367 do CPP:
‘O processo seguirá sem a presença do acusado que, citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo justificado, ou, no caso de mudança de residência, não comunicar o novo endereço ao juízo’
.

O c. STJ possui firme orientação de que
‘o acusado tem o dever de manter seus dados atualizados perante o juiz da causa quando tem conhecimento da persecução penal’
(STJ, RHC n. 77.761/MG) [...]”
[1]
.

“[...] Não há nulidade na decretação da revelia se o réu, deliberadamente, opta por mudar de residência, ainda que temporariamente, e não comunica previamente o juízo, nos termos do art. 367, do Código de Processo Penal [...]”
[2]
.

Assim também se posicionou a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Procuradora de Justiça, Rosana Marra, cujos argumentos também adoto,
per relationem
, como razões de decidir:

“Da análise dos autos, conclui-se pela inexistência de nulidade, pois as normas processuais penais foram devidamente observadas, tendo sido oportunizado ao pronunciado o exercício do contraditório e da ampla defesa, direito este que não foi plenamente exercido por desídia defensiva, que não se ocupou em manter atualizado nos autos o endereço para a localização e intimação do réu.

Conforme consta, foi expedida carta precatória para o interrogatório do denunciado perante o Juízo da Comarca de Campo Mourão/PR, porém, o cumprimento do ato restou prejudicado em razão da desatualização do endereço informado nos autos, o que está devidamente certificado.

Neste cenário, diante da obrigatoriedade defensiva na manutenção do endereço atualizado, em observância às disposições do artigo 367 do Código de Processo Penal, tem-se a incidência da regra disposta no artigo 565 do Caderno Processual Penal de que ninguém pode se beneficiar da própria torpeza (
nemo auditur propriam turpitudinem allegans
), não sendo possível que a parte alegue vício para o qual tenha concorrido na sua produção.

Além disso, considerando-se que o reconhecimento de eventuais nulidades no processo penal é condicionado à comprovação do prejuízo irreparável suportado pelas partes, e que a defesa não se desincumbiu desse ônus, sendo certo, ainda, que o réu poderá exercer sua autodefesa em Plenário do Júri, a rejeição da preliminar arguida é medida que se impõe, em observância ao princípio da
pas de nullité sans grief
”.

Com efeito, considerando que o Tribunal do Júri possui um procedimento bifásico, poderá o acusado, caso mantida a decisão de pronúncia, apresentar sua versão diretamente ao Conselho de Sentença, sendo este competente pelo julgamento da causa.

Assim,
rejeito
a preliminar.

DO MÉRITO

Pesa contra o recorrente,
Antônio de Melo
, a prática do crime de homicídio qualificado pela dissimulação [art. 121, § 2o, inciso IV, do CP], consoante se extrai de excerto da peça acusatória:

“Consta do incluso caderno informativo que no dia
09 de abril de 2003
, às margens do Rio das Mortes, Município de Novo São Joaquim, o denunciado
ANTÔNIO DE MELO
desferiu
golpes com instrumento contundente
na cabeça da vítima
JOSÉ CALDAS DE OLIVEIRA
, causando-lhe os ferimentos descritos no exame de corpo delito de FL. 9, que foram a causa de sua morte.

Evola-se dos autos que a vítima
José Caldas de Oliveira
possuía uma propriedade rural em Campo Mourão/PR, e
a trocou com Arlindo Dornas dos Santos
pela Fazenda Santa Luzia, situada no Município de Gaúcha do Norte/MT.

No entanto, ao checar a documentação referente à Fazenda que adquiriu neste Estado,
a vítima descobriu que a escritura fornecida por Arlindo Dorna dos Santos era falsa
.
José Caldas
, então, procurou
Arlindo
que
já havia vendido
a propriedade de Campo Mourão
para o réu Antônio de Melo
.

José Caldas
então
ajuizou uma ação na justiça
, tendo sido acordado em seu bojo que a vítima
seria sócia em 50% da propriedade em Gaúcha do Norte com Antônio de Melo
e que
este pagaria 10.000 sacas de soja àquele até 2005
.

Posteriormente,
o réu realizou um empréstimo junto ao Banco do Brasil
, agência de Campo Mourão,
no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais)
, tendo
falsificado a assinatura de José Caldas para que este figurasse como avalista
, dando a Fazenda Santa Luzia em hipoteca como garantia da dívida.

No entanto, como
o réu não pagou
o financiamento junto ao Banco do Brasil e, certamente a instituição financeira iria cobrar de
José Caldas
o pagamento da dívida como avalista, levando este a descobrir toda a tramoia,
o réu resolveu assassinar José Caldas
. Ademais,
Antônio de Melo
também resolveu ceifar a vida da vítima
para não pagar as sacas de soja que devia
em virtude do acordo celebrado junto ao Poder Judiciário.

O réu, no dia dos fatos,
dissimulou
que iria dar uma carona à vítima até o Município de Primavera do Leste e, no meio do caminho,
desferiu golpes com um instrumento contundente
na parte de trás da cabeça desta que veio a óbito, ‘desovando’ posteriormente o corpo às margens do Rio das Mortes.

Vê-se, pois, que a vítima não desconfiou que seria assassinada, uma vez que o réu, através de dissimulação, escondeu seu intento homicida e abusou da confiança de José Caldas”.

A despeito das alegações defensivas, no sentido de que a pronúncia se funda em meras suposições, visualizo dos autos indícios suficientes de autoria a ensejar a manutenção da decisão hostilizada.

Segundo se depreende dos autos, a testemunha
Marlene Antunes Pereira
, companheira da vítima, descreveu com detalhes os fatos dos quais tomou conhecimento:

“
MARLENE
: Aí apareceu um senhor na minha casa, ele pediu pra eu fazer um café, aí ele falou assim:
‘esse senhor aí é dono da fazenda em Mato Grosso e quer trocar com a minha aqui’
, aí ele pediu pra mim fazer um café pra ele,
Arlindo Dorna dos Santos
, diz que
era dono e morava filho dele lá
, em Gaúcha do Norte, nessa fazenda, aí ele pegou e falou assim só que eu quero vinte e um mil reais, como meu marido não sabia escrever direito eu que fazia os cheques pra ele e ele assinava.

PROMOTORIA
: Aí depois, que aconteceu?

MARLENE
: Aí ele falou assim pra mim, eu vou passar a escritura dessa fazenda depois que eu terminar a de lá, uma coisa segura, só que daí
inventaram uma escritura falsa
, que envolveu engenheiro falso, tudo falso, aí ele veio e transferiu isso aqui (..) aí quando ele foi no IBAMA... aí o IBAMA falou essa escritura não é das terras que o senhor está... aí ele entrou na justiça... aí
o senhor que está ali fora
, que se chama
Antônio de Melo
,
o juiz obrigou ele ficar sócio do meu marido lá em Mato Grosso na marra
, aí essa parte 500ha,
ele tinha que pagar em 10mil sacas de soja
.

PROMOTORIA
: O réu?

MARLENE
: O réu. Aí ele comprou imediatamente a nossa aqui e fez, Antônio de Mello,
ainda hipotecou aqui no Banco do Brasil essa aqui que era nossa, e mais os 1000ha que era dele e do meu marido
, meu marido estava no Mato Grosso, com uma semana ele hipotecou tudo as terras do meu marido no Banco do Brasil,
foi provado que ele assinou falso
,
meu marido não estava presente
(...) aí quem que ia lucrar com a morte do meu marido? (...) Quem devia 10000 sacas de soja pro meu marido? Antônio de Melo (...) Inclusive ele disse que deu sete mil pro meu marido trazer em mãos, pra um que devia pra ele (...) meu marido não faz isso (...) Quando meu marido desapareceu toda semana ele falava com a gente.

PROMOTORIA
: Ele se queixava de alguma ameaça constrangedora, de inimizade (...)?

MARLENE
: Ele não falava assim que estava sendo ameaçado, depois que morreu, ele não tinha coragem assim de falar para família que ele tava ameaçado, ele falava assim pros amigos.

PROMOTORIA
: A senhora ficou sabendo através amigos? (...) Que os amigos dele contaram para vocês aqui?

MARLENE
: Contou que ele estava recebendo ameaça, inclusive estava recebendo ameaça lá, atirou no meio do mato, nem dentro da própria casa dele ficou (...) meu genro quando foi para lá ele verificou que a casa estava toda queimada mesmo de bala (...) roubaram tudo que tinha lá, tudo, tudo.

PROMOTORIA
: Os amigos dele ameaçando?

MARLENE
: Quem ameaçava ele, que os amigos falou, eu não conheço, Paulo Paiva, Antônio de Melo, Arlindo Dorna dos Santos, Arlindinho Domas dos Santos.

PROMOTORIA
: O réu ameaçou o seu marido?

MARLENE
: Sim. (...)

PROMOTORIA
: Os amigos dele chegaram a descrever como foi essa ameaça? (...)

MARLENE
: Com palavras (...) Ele dizia que se ele perdesse aqui a fazenda aqui eles matavam o meu marido (...) isso ele falou para meu marido em dois mil e três (...) eu lavava a área, ele veio lá falar com meu marido na frente casa eu fiquei ouvindo, (...) ele falou se eu perder o sítio eu te mato.

PROMOTORIA
: E lá em Mato Grosso, os amigos do seu marido, falecido, também descreveram que o réu ameaçou nesse mesmo tom o seu marido lá?

MARLENE
: Em Mato Grosso meu marido tinha amizade com os vizinhos, uma boa amizade, ele tinha uma F-4000, toda vez que ele ia na cidade que é muito longe, 300km, ele ia de fazenda em fazenda perguntar aos vizinhos se queria sal, queria isso, que ele fazia favor, então era tudo amigo dele os vizinhos, não tinha inimizade em Mato Grosso.

PROMOTORIA
: Lá (Mato Grosso) ninguém presenciou alguma ameaça ou alguma coisa nesse aspecto?

MARLENE
: Presenciou, um funcionário nosso daqui que foi lá fazer uma cerca e presenciou.

PROMOTORIA
: O que ele presenciou?

MARLENE
: Ele ouviu falar que era para ele vir embora que ‘Zé’ ia vir num caixão.

PROMOTORIA
: E a respeito da morte, que a senhora soube, ele entrou num carro com o réu, foram para tal lugar, última vez foi visto assim, foi encontrado em tal lugar?

MARLENE
: Em 09 de abril de 2003, ele ligou pra mim, que a cada dois dias ele ligava pra gente e falou assim
‘eu estou com Antônio de Melo aqui em Primavera do Leste’
(...) dia 20 era páscoa, que ele vinha pra cá, então não valia a pena ele vim de camioneta, ele deixava no posto, como de sempre, só que
ele falou assim eu vou com Arlindo ver outra fazenda
, pra trocar aqui em Primavera do Leste.
‘Eu estou com o Antônio de Melo’
, ele ainda falou assim:
‘tomara que dê certo, ele vai me mostrar uma fazenda pra fazer uma troca’
, e daí essa camioneta não ficou no posto, estava na fazenda do Antônio de Melo, aí a gente ligou pra ele que ele não apareceu no dia de páscoa (...) eu liguei pro celular dele, ele pegou e falou assim
‘não, o Zé ficou aqui dezessete dias, lavando peça de trator, do meu carro, peça do trator (...)’.
Como deixar a fazenda dele e ficar aí lavando (...). Aí minha filha ligou também, depois de cinco dias que eu tinha falado com ele (...) a polícia foi lá buscar a camioneta, que ele queria que eu fosse lá buscar sem a polícia saber (...)
eu sei que estava junto com ele dia 09 de abril de 2003
, e
ele me falou que ia ver uma fazenda com Antônio de Melo que ia fazer uma troca lá e a camionete dele ficou na fazenda dele que era arrendada em Sete Placas
.

PROMOTORIA
: A senhora chegou a ter contato com alguém do Mato Grosso que chegou a dar mais detalhes sobre o desaparecimento?

MARLENE
: Sim, pessoalmente. Depois que ele falou que pararam para fazer um lanche que vinha trazendo ele para cidade, não tinha nada a ver. A senhora lá da (...) falou que os dois deram mais detalhes de quem eram essas pessoas que estavam juntas. Ele,
ao invés de vim para Primavera que tinha uma que fazia lanche, ele voltou 1km para trás em sentido em Barra do Garças para fazer um lanche e dali que meu marido desapareceu
. E quando
achou o corpo dele, depois de três meses, estava 3km desse lugar da onde eles fizeram o lanche
. É muito esquisito. Aí ele tem um depoimento em Primavera do Leste, quando eu fui lá pegar, que tinha baixado portaria pra Barra do Garças, que tinha enterrado como indigente e tal, mas tinha foto lá na Delegacia, mas eu fui lá pra reconhecer, o Delegado de lá sumiu com o depoimento dele.

PROMOTORIA
: Depoimento de quem?

MARLENE
: Desse Antônio de Melo. (...) Era Lorena, a escrivã, eu estava indo reconhecer umas fotos para ver se o indigente era meu marido, ela falou: ‘eu ia baixando portaria aqui, mas como que você sabe que é meu marido que está lá enterrado, se eu tô indo reconhecer as fotos’? Falei para mim esse Delegado recebeu dinheiro do Antônio de Melo (...).

PROMOTORIA
: Tem mais algum detalhe?

MARLENE
: Tem um detalhe que esse Antônio de Melo disse que ele pousou num hotel quando estava vindo embora, sendo que tava junto com ele, a camioneta do meu marido jamais ia ficar numa fazenda arrendada.

PROMOTORIA
: Qual foi a explicação do réu para isso?

MARLENE
: Ele explicou que foi lá para emprestar um trator, sendo que nós tínhamos dois na fazenda. (...) Aí no outro dia ele disse que Zé foi embora pra pegar ônibus pra vir pro Paraná (...). Meu marido ficou 17 dias lá vendo eles colher soja, meu marido não perdia um dia de serviço. Aí ele desceu lá em baixo na minha casa (...) falou se você não tivesse embargado soja lá, eu arrumava dinheiro pra vocês procurar.

PROMOTORIA
: Quem falou isso pra senhora?

MARLENE
: Antônio de Melo. Falei quem garante que você ia arrumar (...) e veio com um comprador de Primavera do Leste, dentro da minha casa (...)

PROMOTORIA
: Depois da morte?

MARLENE
: É. Mas nós não sabia que ele tava morto (...)
depois da morte ele lá veio com um comprador pra nós vender a nossa parte, lá de Primavera do Leste
falei
‘como que nós vamos vender, se nós não sabe onde meu marido está’
?

PROMOTORIA
: E ele respondeu o que?

MARLENE
: Ele falou:
‘é mesmo, se vocês achassem o corpo’
(...) e
depois de três meses que nós fomos achar os restos mortais dele
. (...) Pedro Cuxo, o nome desse comprador, queria comprar nossa parte (...)’.

Destaque-se, ainda, o depoimento prestado por
Luiz Carlos Ribeiro
, genro da vítima, à época dos fatos:

“
PROMOTORIA
: O que o senhor tomou conhecimento a respeito dessa morte, desse acontecimento, dos motivos do delito?

LUIZ CARLOS
: Até onde eu sei que ele tava mexendo numa terra lá e ligou de lá pra cá e falou que tava vindo, inclusive era um feriado, sexta-feira santa, (...) chegou meados do dia 09 não chegou, aí ligava pro filho dele, não chegava, não chegava, aí ficou um cinco, seis dias, aí começaram achar que tava desaparecido, aí ligaram pra Sr. Antônio aqui registrar uma queixa lá, que já tava dando como desaparecido, aí passou uns vinte dias ele não apareceu, aí nós reuniu a família, eu peguei um carro e fui pra lá, para procurar e inclusive levei foto dele, levei, colei nas rodoviárias, fui nas Delegacias todas lá inclusive comecei em Rondonópolis, num hotel, que segundo o filho dele, eles quando iam para lá dormiam nesse hotel, aí eu cheguei com a foto dele e apresentei pro porteiro, se ele sabia do desaparecimento do senhor que tinha desaparecido há uns vinte dias atrás, eu estranhei por que o porteiro falou:
‘ah, o Sr. José, ele dormiu aqui no dia 09’
, aí eu comentei com o rapaz que foi comigo nós fomos em duas pessoas, muito estranho, depois de vinte dias, um rapaz ter lembrança que aquela pessoa dormiu justamente naquele dia, naquele local.
‘Inclusive tinha exposição na cidade de Rondonópolis, ele teve que dormir lá no fundo, às 04h ele pediu para eu acordar ele, para ele pegar ônibus ... para levar ele na Rodoviária’
. Eu estranhei porque 04h ele acordava automático. Dali eu peguei, fui na Delegacia de Rondonópolis, expliquei, fui pra Poxoréu, fui em toda região lá distribuindo panfleto do desaparecimento dele. Aí
cheguei lá em Primavera, onde encontrei o Antônio
, foi onde eu conheci ele, para nós fazer o B.O. do desaparecimento. Aí fui lá, registrei o desaparecimento e o Antônio foi lá, prestou depoimento e de lá eu comecei a procurar. Aí procurei uns 20 dias lá na região, não encontrei, voltei para cá. Esse fato do hotel eu comentei com o Delegado de Primavera que eu achei estranho o fato da pessoa rapidamente ter se recordado (...). Na segunda vez que eu fui, mesmo sistema, Delegacia, necrotério (...). Aí o Delegado de Primavera pediu para eu voltar em Rondonópolis, pegar o registro do dia 09, da data, do ano, para mim levar para ele para ver se ele lava registrado lá no hotel. Fato que eu cheguei lá, pedi, falei
‘olha, o Delegado pediu para fazer isso e isso’
, aí ele falou:
‘ah, mas o rapaz não trabalha mais aqui e a folha de registro desapareceu sumiu’.
Desapareceu a folha de registro do hotel.

PROMOTORIA
: E a vítima sempre pousava naquele hotel?

TESTEMUNHA
: Sempre pousava no hotel segundo o filho dele (...). Resumindo, fui para a frente, a segunda vez que fui para lá e comecei a procurar de novo, aí ligaram, a Delegacia, não sei se Primavera do Leste, Barra do Garças ou Alto Garças.

PROMOTORIA
: Quando o senhor teve essa informação? Quanto tempo que o senhor já estava ali procurando por notícia?

LUIZ CARLOS
: Eu já tinha ficado uns quinze dias a primeira vez, e a segunda vez eu tinha ficado uns quinze dias e eu voltei para lá, já estava um mês de desaparecimento (...) um mês e pouco. Aí fui lá pra fazer reconhecimento, só que antes disso eu
fui lá buscar uma camionete que estava lá na fazenda
(...) inclusive o Delegado de Primavera me cedeu dois policiais pra
buscar a camionete que tinha ficado na fazenda do Sr. Antônio
, aí eu fui lá, ele estava pra cá, aí eu fui acompanhado da polícia, lá o policial tomou depoimento de um funcionário dele lá, chama Manuel, outra coisa que também, voltei nesse assunto porque, quando apareceu o corpo eu cheguei lá em Alta Garças o Delegado Dr. João falou assim:
‘volta lá em Primavera e pega os depoimentos que você tem tudo’
. Que o caso vai passar para a jurisdição de lá, que o corpo foi encontrado em outro local, caso em que eu cheguei lá e não tinha mais papel nenhum não tinha papel na Delegacia nada.

PROMOTORIA
: Qual foi a justificativa que sumiu?

LUIZ CARLOS
: Que tinha mudado de Delegacia, que perdeu um monte de papel, que tinha mudado de local, sumiu também e resumindo, pegou o corpo lá, liguei para mulher dele, que era mulher atual, para fazer o reconhecimento, ajudei desenterrar, fui eu, mais o rapaz da funerária e o Delegado lá, desenterramos, manual, ela chegou, fez o reconhecimento e trouxemos o corpo para cá. Só que essas coisas, eu esqueci, só que o depoimento prestado em Barra do Garças eu tenho assinado e eu confirmo tudo que está lá.

PROMOTORIA
: A primeira vez que o senhor foi a Mato Grosso (...) Foi a primeira vez que o senhor teve contato como réu aqui?

LUIZ CARLOS
: Não, lá.

PROMOTORIA
: Foi a primeira vez que o senhor teve contato com ele lá?

LUIZ CARLOS
: Não conheci ele aqui não, conheci ele lá.

PROMOTORIA
: E o senhor estava procurando o ...?

LUIZ CARLOS
: O Antônio era sócio dele de fazenda.

PROMOTORIA
: O que ele explicou desse desaparecimento, o senhor perguntou para ele cadê o fulano? O que aconteceu?

LUIZ CARLOS
: Na verdade, eu não fiz as ligações, minha cunhada pediu para o senhor ir lá registrar queixa, umas duas vezes, acho que, não sei se não teve, não conseguiu, aí eu fui lá e registrei a queixa.

PROMOTORIA
: A primeira vez que o senhor foi a Mato Grosso, o senhor foi por conta desse desaparecimento da vítima? O senhor foi lá saber o que estava acontecendo? Que ela tinha sumido, aí o senhor foi a primeira vez lá, teve contato com o réu, o senhor não estava procurando a vítima? Chegou a perguntar: ‘cadê a vítima’ ao réu aqui?

LUIZ CARLOS
: É que daqui já foi acertado por telefone para nós se encontrar num posto lá, para nós ir junto na Delegacia.

PROMOTORIA
: O senhor acertou com o réu?

LUIZ CARLOS
: É, aí como ele não chegou, eu antecipei e fui na Delegacia e registrei a queixa e depois ele chegou lá.

PROMOTORIA
: E qual foi a explicação que ele te deu para estar encontrando, para vítima ter sumido daquele jeito, o que ele falou ao senhor naquela época?

LUIZ CARLOS
: Na época ele não falou nada, falou só que, acho que estava colhendo.

PROMOTORIA
: Tô perguntando o que ele falou do desaparecimento da vítima.

LUIZ CARLOS
: Ele falou que a vítima saiu lá de Primavera, foi até a fazenda que ele plantava, largou a camionete 4000 lá, e daí falou que levou ele para pegar uma carona na BR, não sei a quilometragem dá, uns cento e pouco quilômetros.

PROMOTORIA
: O réu levou a vítima pra pegar uma carona na BR?

LUIZ CARLOS
: (Confirma com a cabeça). Na BR.

PROMOTORIA
: Por que a vítima ia pegar carona pra ir aonde?

LUIZ CARLOS
: Pra Primavera pra pegar ônibus pro Paraná.

PROMOTORIA
: Isso que o réu te explicou lá?

LUIZ CARLOS
: (Confirma com a cabeça).

PROMOTORIA
: Tem mais algum detalhe que o senhor se lembra daquela época? Que o próprio réu falou?

LUIZ CARLOS
: A segunda vez que eu voltei pra cá (Campo Mourão), tive contato com o réu aqui, aqui na cidade, perguntei se tinha fato novo, tinha encontrado alguma coisa, até então ninguém sabia de nada. (...)

PROMOTORIA
: Voltando, quando o senhor conversou com o réu, ele deu essa explicação que levou a vítima pra pegar uma carona na BR, o senhor chegou a indagar se era normal a vítima ficar sumida muito tempo? O réu tava preocupado com ela?

LUIZ CARLOS
: Aparentemente eu não conhecia (...) jeito normal, pessoa normal.

PROMOTORIA
: Não tava querendo também notícia da vítima?

LUIZ CARLOS
: Não posso te explicar se tava ansioso com a notícia ou não, porque eu não tinha visto a primeira vez

PROMOTORIA
: Ele tava querendo notícias, tava procurando a vítima?

TESTEMUNHA
: Não, acho que não, senão ele tinha ido lá registrar queixa né.

PROMOTORIA
: Ele registrou queixa depois de quanto tempo?

LUIZ CARLOS
: Eu registrei queixa.

PROMOTORIA
: O réu então não tomou nenhuma providência.

LUIZ CARLOS
: (Acena negativamente)

PROMOTORIA
: Mas o senhor tomou conhecimento que houve atrito entre vítima e réu por causa de terra?

LUIZ CARLOS
: Até onde eu sei (...) a sociedade eu não sei qual foi o desacordo (...). Atrito entre eles houve, outra coisa eu chequei lá, fui lá na fazenda, é coisa que eu tô me lembrando agora,
o caseiro lá falou que encheram de tiro o portão da fazenda
.

PROMOTORIA
: Tinha tiro casa? Tinha buraco de tiro na parede? O senhor viu a casa com tiros?

LUIZ CARLOS
: Não vi, ele só me falou”.

Ressalte-se, também, o depoimento prestado pela filha da vítima,
Claudilaine Caldas de Oliveira
:

“
PROMOTORIA
: O que a senhora sabe?

CLAUDILAINE
:
No dia 09 de abril, mais ou menos, de 2003, meu pai entrou em contato com o meu irmão relatando que tava vindo pra Campo Mourão, que a páscoa era dia 20 de abril.

PROMOTORIA
: Antes disso, seu pai adquiriu terra no Mato Grosso?

CLAUDILAINE
: Sim.

PROMOTORIA
: Ele adquiriu terra de quem?

CLAUDILAINE
: Essas terras foi um corretor aqui de Campo Mourão que fez a venda, aí meu pai comprou e tinha um contrato que nós tínhamos nossas terras aqui pelas de lá e ele pagou a diferença.

PROMOTORIA
: Quem era o comprador de lá? Era o réu?

CLAUDILAINE
: Quem era o comprador das terras daqui era o réu.

PROMOTORIA
: Ele era quem trocou a terra lá de Mato Grosso, não é isso?

CLAUDILAINE
: Não, as terras nossas aqui, o réu comprou aqui, e através de um outro corretor meu pai comprou de lá, mediante um contrato, como as terras de lá sempre há problemas, se ocorrer algum problema meu pai ia querer as terras aqui, então meu pai estava tudo certo, os documentos, meu pai foi lá pro Mato Grosso pra onde a gente planejava ir embora, aí um dia ele foi no IBAMA pra desmatar essa terra, aí ele descobriu que os documentos que tinha dessa terra eram legalizados, porém não era as terras que possuía, aí aonde que ele recorreu com esse contrato, pra voltar a ter as nossas terras, aí o Antônio de Melo que comprou as nossas terras e vendeu pro Antônio Gancedo, aí foi um ano e pouco ou mais, até desenrolar essa questão das terras, aí que a juíza determinou que o Antônio de Melo ia pagar 10000 sacas de soja pro meu pai e ia ser sócio dele, das terras do Mato Grosso, os dois iam ficar nessa terra por um ano, pra aí sair esse documento legalizado, aí foi onde começou a ter um conflito entre os dois.

PROMOTORIA
: Que conflito esse?

CLAUDILAINE
: Um conflito no sentido de
um querer vender
, porque meu pai pegou essas terras e começou a fazer benfeitorias nessas terras
e daí o Antônio de Melo chegava com um comprador e meu pai não queria vender naquele valor,
então aí que
começou a ter esses conflitos em termos de venda,
compra e venda.

PROMOTORIA
: O que aconteceu?

CLAUDILAINE
: O que aconteceu foi que
foi um pessoal lá com arma, tentar assustar
, pra que ele saísse dessas terras.

PROMOTORIA
: Essas pessoas com arma foram lá contratados pelo réu pra assustar seu pai?

CLAUDILAINE
: Não posso afirmar isso.

PROMOTORIA
: Quem te contou foi seu pai?

CLAUDILAINE
: Quem contou os funcionários da fazenda.

PROMOTORIA
: Os funcionários não contaram que pessoal era esse?

CLAUDILAINE
: Não. Não falava, só que esses relatos, a gente sabia que tinha esses conflitos, mas não sabia que tinha gravidade de risco de vida.

PROMOTORIA
: Já tinha gente ameaçando ele de morte?

CLAUDILAINE
: Já, só que nós da família não sabíamos, depois que ocorreu os fatos, que ele desapareceu, que a gente foi pra lá, fazer as buscas, que a gente foi descobrindo esses fatos.

PROMOTORIA
: Quantas vezes o seu pai foi ameaçado de morte?

CLAUDILAINE
: Assim, de irem lá e dar tiro, foi uma vez (...) e daí o objetivo era eles deixarem, venderem essas terras e não serem mais sócios, porque o réu, ele de certa forma, ele foi obrigado a ser sócio, do meu pai.

PROMOTORIA
: Acerca do homicídio o que a senhora tomou conhecimento?

CLAUDILAINE
: Ele foi encontrado, no Rio das Mortes, ele foi morto com material contundente, facão, foice.

PROMOTORIA
: Em qual parte do corpo?

CLAUDILAINE
: Cabeça.

PROMOTORIA
: A senhora sabe mais algum detalhe? Se ele foi visto?

CLAUDILAINE
: O que eu sei (...) eu não tava junto (...) então assim,
a última vez foi visto com Antônio de Melo
,
na camioneta
, então é algo assim tipo uma lanchonete próximo, e também quando eu liguei pro réu, o réu falou que meu pai passou vinte dias com ele lá, e com esses vinte dias ele ficou limpando o motor pra ele, aí eu solicitei que o réu fosse fazer um boletim de ocorrência do desaparecimento do meu pai, foi o primeiro contato que eu tinha, a cidade mais próxima em Primavera, e a gente não tinha recurso. A segunda vez que eu liguei eu perguntei pro réu se ele tinha feito um boletim de ocorrência, ele relatou que não por que ele tava colhendo soja, aí ele se contradiz, ele disse que daí levou meu pai numa Cooperativa chamada Sete Placas e daí onde meu pai pegou carona com carreteiro, cuja carreta era cor branca, Aí eu perguntei, porque eu sabia desse contrato, que ele deu mil sacas de soja de entrada e ele ficou devendo nove mil sacas de soja pro meu pai, e ai eu perguntei sobre esse contrato e ele falou que não devia nada, aí quando falou não devia nada, eu fui atrás do advogado do meu pai ai ele falou assim ele deve nove mil sacas de soja, onde ele foi no juiz daqui embargar essa soja.

PROMOTORIA
: A senhora falou que ele acabou entrando em contradição?

CLAUDILAINE
: É, ele falou que meu pai ia pra cidade pegar ônibus, daí a segunda vez ele relatou que deixou meu pai numa cooperativa que não existe, Sete Placas, nós fomos lá, é o nome de uma borracharia, então não existe essa cooperativa Sete Placas e nem essa carreta.

PROMOTORIA
: Por que inicialmente ele falou que seu pai tava aonde?

CLAUDILAINE
: Tava na fazenda com ele, que daí meu pai foi pra cidade, pra pegar o ônibus, eu deduzo assim, ele falou que meu pai foi pra cidade, meu pai normalmente, como as terras, as fazendas são longe, ele ia pra cidade,
normalmente Primavera que é mais longe, deixava a camioneta num posto de gasolina, pegava um ônibus e vinha, porque pra ele não era viável vir sozinho com veículo
.

PROMOTORIA
: A senhora sabe se teve alguém lá em Mato Grosso, nesse local, que presenciou o fato, que tem mais conhecimento da prática do homicídio, a senhora sabe se tem?

CLAUDILAINE
: Do homicídio não.

PROMOTORIA
: A senhora não sabe se alguma testemunha foi ouvida lá, que presenciou o fato?

CLAUDILAINE
: Não, única coisa que tinha, eram testemunhas (...) que
meu pai pousou na fazenda do Antônio e saiu com a mala dele, pra pegar ônibus e ir até a cidade,
só que essas testemunhas, em Primavera, infelizmente todos esses depoimentos foram extraviados, não existe mais.

PROMOTORIA
: Essas testemunhas que a senhora fala que as declarações foram extraviadas, essas declarações que a senhora fala que viram seu pai, indo pra cidade, foi, a informação é data da morte? Precisaram o dia da morte?

CLAUDILAINE
: Falaram que foi no começo de abril, meu pai pegou a mala dele, acho que tem ônibus de escola, algo assim, que ele ia pegar carona com o ônibus da escola até a cidade e da cidade ia vir pra cá.

PROMOTORIA
: A senhora chegou a ter contato com o laudo de necropsia?

CLAUDILAINE
: O laudo?

PROMOTORIA
: É.

CLAUDILAINE
: Sim.

PROMOTORIA
: Lá consta que tava morto há quanto tempo? Sabe me informar?

CLAUDILAINE
: Agora no momento não, eu tenho um xerox do laudo, então assim, eles relataram dia 20 de abril que foi encontrado um corpo, então a certidão de óbito é do dia 20, mas eu acho que de 4 a 5 dias mais ou menos nesse período que antecede.

PROMOTORIA
: A senhora tem mais algum detalhe?

CLAUDILAINE
: Tenho. (...) Quando meu pai tava desaparecido, que o Antônio de Melo veio pra cá pra receber a soja dele, que o Gancedo ia repassar, meu cunhado foi pra lá com a polícia pra buscar a camioneta, daí o Antônio chegou muito nervoso em casa, dizendo que meu cunhado tava invadindo a fazenda, sendo que não, que tava com a polícia local lá então ele chegou muito nervoso, desapontado, pelo fato de ter descoberto que tava presa soja dele, depois passou mais um período, meu pai desaparecido, ele foi um comprador pra fazenda, querendo vender a fazenda e daí a gente falou que não teria como fazer negócio com meu pai desaparecido e daí algum tipo de conversa que foi falado o Antônio de Melo falou assim:
‘se achasse o corpo pelo menos’
( ) isso tem uma gravação que na época o escrivão da Delegacia e o Delegado deu um suporte para nós e essa fita foi junto para Barra do Garças.

PROMOTORIA
: Então ele tava ainda desaparecido, sem notícia de morte (...) ele usou essa expressão
‘nem se ainda encontrasse o corpo’
?

CLAUDILAINE
: Foi (...)”.

Temos, ainda, o depoimento de
Claudinei Caldas de Oliveira
, filho da vítima:

“
PROMOTORIA
: O que o senhor sabe a respeito disso?

CLAUDINEI
: Eu sei que ele tava lá e ia vir pra cá, deu um espaço de tempo e não veio.

PROMOTORIA
: O senhor procurou saber o que aconteceu lá no Mato Grosso?

CLAUDINEI
: Meu cunhado foi pra lá (...) não tinha nem por onde começar procurar, aí foi pra lá, foi nas delegacias, procurando.

PROMOTORIA
: Quanto tempo ele ficou desaparecido?

CLAUDINEI
: Ele ligou na semana antes da páscoa e uns dez dias depois da páscoa a gente foi pra lá, a gente não, meu cunhado e mais um, que tinha conhecimento das regiões lá e foi pra lá tentar procurar e andou uns dez dias lá sem notícias nenhuma e após um período pela descrição que deram, ligaram lá de Barra do Garças pra nós que tinha um corpo lá que tinha encontrado com aquelas descrições, um espaço de 20, 30 dias de desaparecido. Foi encontrado jogado num rio.

PROMOTORIA
: Morreu como?

CLAUDINEI
: Um corte, pancada ou facada, um corte na cabeça assim.

PROMOTORIA
: Mais algum detalhe?

CLAUDINEI
: Quando ele tava vindo, disse que tava com uma camioneta e que ia deixar a camioneta na fazenda do Sr. Toninho.

PROMOTORIA
: Toninho é o réu?

CLAUDINEI
: Uhum. Inclusive a camioneta tava lá na fazenda dele, tudo, só que ele não chegou a vir.

PROMOTORIA
: Tem mais algum detalhe?

CLAUDINEI
: Na verdade o que eu sei é que eles chegaram a ter um conflito por causa de terras lá, ele o Sr. Antônio agora a fundo assim eu não sei (...).

PROMOTORIA
: Houve conflito aí?

CLAUDINEI
: Sim.

PROMOTORIA
: Quais são os outros tipos de conflitos?

CLAUDINEI
: E. ele levou comprador lá, não deu certo, o pai não quis a proposta (...) ele precisava vender, porque não tava bom pra ele lá, só que a proposta que esse comprador fez era muito ruim, que ele não ia vender por esse preço”.

Pelo que pude apreender dos autos, acusado e vítima, por força de decisão judicial, se tornaram sócios, temporariamente, de uma propriedade rural, ficando Antônio de Melo, ora recorrente, obrigado a pagar 10.000 sacas de soja pelos 50% pertencentes à vítima.

O acusado já havia adimplido o total de mil sacas, e aproximadamente um mês antes do vencimento da segunda parcela, aprazada para maio de 2003, a vítima teve sua vida ceifada.

Consta, ainda, que Antônio teria realizado um empréstimo de R$ 100.000,00 [cem mil reais], junto ao Banco do Brasil, e, supostamente, falsificado a assinatura de José Caldas [vítima], colocando-o como avalista da operação.

Como não quitou a dívida, e diante da iminência de a vítima ser cobrada pela instituição financeira, ao que parece o réu resolveu dar cabo à sua vida.

Há ainda a versão das testemunhas de que o réu estava tentando vender a propriedade rural que mantinha em sociedade com a vítima, porém, tudo indica que ela não estava disposta a aceitar as propostas oferecidas, o que poderia ter deixado o recorrente insatisfeito.

Inclusive, a propriedade rural havia sido alvo de diversos disparos de fogo, cujo atentado, em princípio, foi perpetrado para que os proprietários vendessem aquela terra.

A despeito da inexistência de testemunhas oculares do homicídio, o recorrente foi a última pessoa a ser vista com a vítima, em uma estrada rural nas imediações do local onde o seu corpo foi encontrado.

Outro ponto que chamou minha atenção foi o fato de a vítima ter deixado sua camionete na propriedade do acusado, pois retornaria para o Estado do Paraná.

Segundo asseverado por Claudilaine Caldas de Oliveira, normalmente seu pai deixava a camionete em um posto de gasolina em Primavera do Leste, pegava o ônibus e se dirigia para Campo Mourão,
“pois para ele não era viável vir sozinho com o veículo”
.

Porém, naquele dia, ele deixou a camionete na propriedade de Antônio de Melo.

A companheira da vítima, Marlene Antunes Pereira, declarou que, em 9/4/2003, José Caldas de Oliveira ligou para ela dizendo:
“eu estou com Antônio de Melo aqui em Primavera do Leste”
, e acrescentou:
“tomara que dê certo, ele vai me mostrar uma fazenda para fazer uma troca”
, e desde então não teve mais contato com o ofendido.

Nesse diapasão, convém salientar que há fortes indícios de participação do acusado na empreitada delituosa, não sendo possível concluir que a pronúncia foi lastreada em meras suposições desprovidas de plausibilidade.

A versão apresentada pelo réu na esfera policial – segundo o qual estava levando a vítima a Primavera do Leste, que iria a Tangará da Serra acertar o negócio de um trator e que no caminho pararam no “Sete Placas” para fazer um lanche, quando José Caldas pegou carona com um carreteiro e não teve mais notícias dele – se patenteia pouco crível, notadamente pelo fato de a vítima ter deixado sua camionete na propriedade rural do réu.

Se a vítima iria para Primavera do Leste, ou para Tangará da Serra, por qual razão não utilizou seu veículo? E mais, estando ela de carona com o acusado, por que optaria em pegar uma carona com uma pessoa desconhecida, ao invés de seguir carona com seu sócio?

Não faz muito sentido a versão do acusado.

Fixadas tais premissas, concluo que agiu com acerto o juízo de origem ao pronunciar o recorrente, submetendo-o a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri.

De igual sorte, andou bem o magistrado de primeira instância ao manter o reconhecimento da qualificadora da dissimulação, pois, consoante os indícios existentes nos autos, o acusado teria dito à vítima que lhe mostraria uma fazenda que poderia ser objeto de troca com a propriedade rural pertencente a ambos, conduzindo-o para local com pouca movimentação, atingindo, assim, seu desiderato delituoso.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a decisão hostilizada.

É como voto.

[1]
TJMT, N.U 0004725-45.2008.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Vice-Presidência, Julgado em 28/07/2020, Publicado no DJE 04/08/2020.

[2]
TJMT, N.U 0000690-15.2014.8.11.0080, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/12/2019, Publicado no DJE 22/01/2020.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2022